Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Comprovado que, após a quitação de todas as dívidas parceladas mensalmente pelo consumidor, o saldo de sua remuneração se encontra em valor inferior ao definido no Decreto 11.561, de 19 de junho de 2023 como o mínimo existencial, resta evidenciado que a hipótese se encontra no âmbito de incidência do procedimento de repactuação de dívida.
2. Por força do que dispõe o CDC em seu art. 104-B, ao final da primeira etapa do procedimento de repactuação de dívida, caso as partes não alcancem a autocomposição, resta autorizada a aplicação do plano judicial compulsório. Na ocasião, poderá o magistrado, lançar mão de diversas medidas facilitadoras ao soerguimento do devedor que efetivamente se encontra no âmbito de proteção da norma.
3. Diante da probabilidade do direito ao plano compulsório e do perigo de dano, cabível a concessão de tutela de urgência que restringe o valor das parcelas automaticamente descontadas pelo credor.
4.Recurso conhecido e não provido.